Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017350-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (AGRAVANTE), ROSINEIDE LEANDRA CURVO - CPF: 815.004.831-68 (AGRAVADO), ENZO ROBERTO IGNACIO DA SILVA - CPF: 032.146.291-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 174.880.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 314.141.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
TEMA 1.076 DO STJ
– DOIS EXECUTADOS – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DELES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM METADE DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acolhimento, ainda que parcial, do incidente de exceção de pré-executividade. Precedentes.

Hipótese em que o incidente foi acolhido em parte, para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos executados, impondo-se o arbitramento da verba honorária em metade de 10% sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017350-98.2023.8.11.0000 –
Comarca de CUIABÁ
/MT

AGRAVANTE:
HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE

AGRAVADO:
ROSINEIDE LEANDRA CURVO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE
contra a decisão proferida na
Exceção de Pré-Executividade (nº 1001041-83.2017.8.11.0041)
oposta em face de
ROSINEIDE LEANDRA CURVO,
a qual foi acolhida, declarando a ilegitimidade passiva no tocante ao excipiente Carlos Roberto da Silva, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme decisão de ID 87779387 dos autos principais.

Em síntese, sustenta a parte agravante que, apesar da presente demanda albergar suposto título executivo no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o Juízo de origem, sem qualquer fundamentação jurídica e/ou explicação plausível, condenou o excepto ao pagamento de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende que, no caso, não há se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8º, do art. 85, do CPC/15.

Alega, ainda, que o valor dos honorários deverá ser fixado em percentual sobre o valor da execução, conforme recentíssima jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça, que em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.076), vedou a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC/15.

Desta forma, requer o provimento do presente recurso para que seja os honorários fixados entre 10 e 20% do proveito econômico do excipiente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017350-98.2023.8.11.0000 –
Comarca de CUIABÁ
/MT

AGRAVANTE:
HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE

AGRAVADO:
ROSINEIDE LEANDRA CURVO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, na
Exceção de Pré-Executividade,
a qual foi acolhida, declarando a ilegitimidade passiva do excipiente CARLOS ROBERTO DA SILVA, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo de execução (REsp 1781990/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Apesar de a execução prosseguir em face de ENZO ROBERTO IGNACIO DA SILVA, ocorreu a extinção por ilegitimidade passiva em relação a CARLOS ROBERTO DA SILVA, parte representada pelo advogado, ora agravante, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE. Assim, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda, de acordo com o disposto no § 8º do mesmo dispositivo legal nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil estabelece uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 2º e 8º). Foi definido, no REsp 1746072, que a regra prevista no § 8º do art. 85 do CPC/15 somente é aplicável quando o caso não se enquadra no disposto no § 2º,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).-

No caso, como não houve condenação e o proveito econômico obtido pela parte excipiente, considerando a extinção da execução em relação a
Carlos Roberto Da Silva
, corresponde ao valor executado, qual seja, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Assim, a situação do caso à regra prevista no art. 85, § 2º, do CPC/15 impede a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANULAÇÃO DAS CDAs. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015.

I- [...] IV - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

V - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: "
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

VI - Na hipótese dos autos, sendo aferível o proveito econômico, deve ser fixada a verba de honorários advocatícios de acordo com essa base de cálculo, in casu, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do §3º do art. 85 do CPC/2015.

VII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.053.485/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) (g.n.)

No entanto, não obstante

o acolhimento da tese recursal para reformar a sentença no tocante à verba honorária, como se trata de duas partes que foram relacionadas no polo passivo da demanda, fixo os honorários em metade de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado,
correspondente ao valor da dívida executada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença e condenar o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, o qual fixo em metade de
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023